Tribunal: TJPA
Processo: 0013476-35.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013476-35.2017.8.14.0070

APELANTE: DINALDO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Improcedência. Provas suficientes. Relevância da palavra da vítima. Reforma da dosimetria. Pena-base adequada e proporcional. Apelo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Dinaldo dos Santos Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se há nulidade na dosimetria da pena-base aplicada, que excedeu o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea.

III.
Razões de decidir

3.

As provas, especialmente a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, que atestou escoriação e equimose em regiões do seu corpo, compatíveis com as agressões descritas, confirmam a materialidade e autoria do delito, não havendo espaço para a absolvição. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando confortadas pela prova técnica. A negativa genérica do acusado, fundada nas alegações de embriaguez e falta de memória, não tem força para afastar a condenação.

4.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, diante das agressões físicas e verbais perpetradas pelo recorrente, extrapolando o tipo penal, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao critério da proporcionalidade, à súmula 23 do TJPA e à jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 381 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 852.446/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 856.273/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.04.2024, DJe 19.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DINALDO DOS SANTOS CARVALHO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou pelo delito do art.
129, §9º, c/c art. 7, I da lei n. 11.340/2006
(lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher), a pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. A execução da pena foi, ainda, suspensa, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições impostas na decisão (ID 17155168).

Em suas
razões
(ID 17155181), pede sua
absolvição
,
sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17155183).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 24859768).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17155147):

“(...) que no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 14h, em residência particular localizada na Passagem São Pedro, nº 137, Bairro Cristo Redentor, neste município, o denunciado DINALDO DOs SANTOS CARVALHO, após ingerir bebida alcoólica, chegou na residência de sua companheira Maria de Jesus Teles dos Santos, e começou a lhe xingar, tendo a vítima mandado o acusado Ihe respeitar, foi quando o denunciado pegou uma toalha e "rimpou" a vítima atingindo sua costas, em seguida ele se armou com uma cadeira e lançou em direção a ofendida e atingiu sua perna e seu braço direito.

Posteriormente, passou a ameaçar a sua companheira, dizendo que ia tocar fogo na casa. Além disso, quando a vítima falava para o denunciado que iria procurar seus direitos ele dizia "VAI PROCURAR, QUERO VÊ ELES ACHAREM TEUS PEDAÇOS". A vítima relatou, na Delegacia de Polícia, que o denunciado já lhe agrediu fisicamente e lhe ameaçou em outras ocasiões, oferecendo representação para o início da ação penal do crime de ameaça (fl. 05 IPL).

O Auto de Exame de Lesão Corporal, de fl. 08 IPL, atesta a ofensa à integridade física da vítima. (...)”

São os fatos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, pelos depoimentos tomados em juízo e pela prova técnica, senão vejamos.

A ofensa à integridade física da vítima restou comprovada pelo Laudo Pericial (ID 17155143 – ID de origem 50425028 - pág. 8), realizado no mesmo dia das agressões, o qual descreve “
escoriação de 3cm de extensão no terço proximal de antebraço direito; equimose esverdeada de 1,5cm de extensão no terço médio de coxa direita
”, confirmando o relatado pela ofendida em sede policial e em audiência de instrução e julgamento.

As declarações da vítima, durante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram esclarecedoras acerca da existência do crime e do contexto fático em que ele ocorreu.

Ademais, o recorrente apenas afirmou não se lembrar dos fatos, pois estaria bêbado.

Eis os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença:

A vítima, Sra. Maria de Jesus Teles dos Santos, ao prestar depoimento, em juízo, declarou, em síntese, que na data dos fatos o denunciado chegou em sua residência embriagado, sendo iniciada uma discussão entre ambos. Em seguida, o acusado “rimpou” a ofendida com uma toalha, além de arremessar uma cadeira, que atingiu o braço e a perna da depoente. Alegou a vítima que afora as agressões físicas, o acusado xingou-a, chamando de “vagabunda”, “idiota” e que era comum sofrer agressões por parte de seu companheiro.

Sobre o crime de ameaça, a vítima alegou que o denunciado ameaçou incendiar a casa com ela e seus filhos no interior da residência e que, quando a depoente afirmou que iria procurar seus direitos, o agressor ameaçou cortá-la em pedaços.

A filha da ofendida, Sra. Monique dos Santos Carvalho, afirmou já ter presenciado o acusado proferir ameaças de morte contra sua mãe, bem como presenciou agressões físicas perpetradas pelo acusado na vítima. Contudo, afirmou que não se encontrava na residência na data dos fatos apurados na presente ação penal.

Em seu interrogatório, o acusado DINALDO DOS SANTOS CARVALHO afirmou que não se lembra dos fatos narrados na denúncia, eis que estaria muito bêbado.

Como se vê, as declarações da vítima são firmes e coerentes, encontrando respaldo na prova técnica.

É cediço que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)
. 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Contrarrazão 0003886-24.2020.8.14.0201 média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.

(destaquei)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Assim, tenho que, das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência do delito nos exatos termos postos na sentença guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal, por entender não haver fundamentação idônea para seu incremento.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos como andou o juízo:

“(...) O réu apresenta
culpabilidade
reprovável, pois, além agredir fisicamente sua companheira, agrediu-a verbalmente, proferindo palavras como “vagabunda” e “idiota”, o que, sem dúvida, acarreta uma maior reprovabilidade da conduta; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias são inerentes ao tipo; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase de aplicação de pena, não incide nenhuma agravante ou atenuante.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incide nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando a pena em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno
CONCRETA
e
DEFINITIVA
(...)”

Como se vê, o magistrado
a quo
negativou, fundamentadamente, o vetor da
culpabilidade
em desfavor do apelante, aplicando sua pena-base em 06 (seis) meses de detenção, a qual entendo proporcional e adequada ao delito praticado, bem como necessária à prevenção e repreensão ínsitas à Lei Penal.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No sentido do exposto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS E DE EXCESSO NA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCRETOS FUNDAMENTOS. CIÚMES DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. MODERAÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA.

1. A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que se mostra bastante proporcional ao presente caso.
A elevação da pena-base não deve ser feita obrigatoriamente com uma determinada fração de aumento, pois deve-se respeitar a livre convicção do julgador.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 852.446/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

(...) III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 856273 / SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/04/2024)

Concluo, portanto, que a decisão está bem fundamentada, os cálculos se apresentam imunes de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025